Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Não constando dos pleitos formulados na exordial e não decorrendo da sentença de improcedência dos pedidos iniciais qualquer imposição concreta de obrigação de fazer (art. 515, I, do CPC), o processamento do cumprimento de sentença com o intuito de executar obrigação não cominada denota flagrante ofensa aos princípios da congruência, do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sendo escorreita a extinção do procedimento de execução de sentença.
Apelação Cível desprovida.